Tribunal: TJBA
Processo: 8041842-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041842-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARLINDA DA SILVA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
SHEILA SHIMADA MIGLIOZI PEREIRA

12JU

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arlinda da Silva contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito, ajuizada em face do Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas – CEBAP, declarou a incompetência absoluta da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da mesma Comarca. A agravante, idosa, viúva e pensionista, alegou hipossuficiência e requereu gratuidade da justiça, sustentando que a relação jurídica travada é de consumo, justificando, assim, a competência da vara especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal consiste em definir se a relação jurídica entre a autora e o CEBAP configura vínculo de consumo, de modo a atrair a competência da Vara de Relações de Consumo, ou se se trata de relação meramente associativa, de natureza civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. lucrativos, oferece serviços assistenciais a aposentados e pensionistas mediante contraprestação financeira, atuando de forma organizada, habitual e remunerada, nos moldes do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

4. A jurisprudência tem reconhecido a caracterização da relação de consumo nesses casos, mesmo quando a associação não visa lucro, diante da vulnerabilidade do associado e da prestação de serviços mediante desconto automático em benefício previdenciário.

5. A ausência de comprovação da anuência da agravante para a realização dos descontos reforça a aplicação do CDC e impõe a inversão do ônus da prova.

6. A tramitação da ação perante juízo incompetente, por matéria, pode gerar prejuízo irreparável à parte, autorizando o manejo do agravo de instrumento conforme interpretação do STJ sobre o art. 1.015 do CPC (REsp 1704520/MT).

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
C
DC,
arts
. 2º e 3º; CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
19/12/2018; Súmula 563/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8040166-49.2025.8.05.0000
em que figuram como parte agravante
ARLINDA DA SILVA
e parte agravada

CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues De Miranda

Relatora